Tribunal: TJMT
Processo: 1025650-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025650-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - CPF: 005.993.771-86 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), A. M. DOS SANTOS PAINEIS - CNPJ: 17.627.196/0001-41 (AGRAVANTE), ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - CPF: 005.993.771-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025650-15.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
A.M DOS SANTOS PAINÉIS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MATÉRIA JÁ TRATADA EM AGRAVO ANTERIOR – AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No presente caso, verifica-se que o agravante não rebate os fundamentos do não conhecimento do agravo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025650-15.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
A.M DOS SANTOS PAINÉIS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
A.M DOS SANTOS PAINÉIS
em face da decisão monocrática de Id. 238867163, que não conheceu o recurso interposto.

Em suas razões de Id. 241115697, a parte agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da assistência judiciária.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. 238867163, que não conheceu do recurso interposto.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da assistência judiciária.

Pois bem.

O presente recurso não foi conhecido, haja vista que a
irresignação já fora objeto do Agravo de Instrumento de nº 1024434-19.2024.8.11.0000, assim despachado:
“Em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1º, do RI-TJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, com a apresentação de documentos que demonstrem sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários de contas ativas dos últimos 03 meses, balancete financeiros da empresa dos últimos 03 meses e outros documentos que achar pertinentes).”

Dessa forma, verifica-se que o agravante nem rebate os fundamentos do não conhecimento do agravo.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024